Tribunal: TJDFT
Processo: 0726111-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726111-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MATHEUS PEREIRA ARAUJO D E C I S Ã O Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado Ao ID 56551191, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Apelação. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator